Tribunal: STF
Processo: RE 464916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PEDIDO DE
   INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A decisão do Relator que determina a subida do
   recurso extraordinário para melhor exame não tem caráter
   definitivo nem se confunde com o julgamento do recurso. É
   inexistente o recurso interposto por advogado que não tenha
   procuração nos autos. Precedentes.
2. Impossibilidade da
   análise da legislação infraconstitucional e do reexame de provas
   (Súmula 279). Ofensa constitucional indireta.
3. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.